Tribunal: CARF
Processo: 16692.721126/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721126/2017-67
ACÓRDÃO
3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PIS COFINS. ESSENCIALIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Admite-se o direito ao crédito de PIS e COFINS quando comprovada a
essencialidade dos bens e serviços adquiridos para o exercício das
atividades operacionais exercidas pela empresa.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, o ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar,
por meio de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva
existência do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento, de créditos de Cofins não cumulativa
vinculados às receitas de vendas não tributadas no mercado interno. Consoante relatado no
Despacho Decisório, foi instaurado procedimento fiscal para análise dos seguintes pedidos de
ressarcimento de créditos gerados.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão da DRJ.
O procedimento fiscal foi aberto com vistas a cumprir decisão judicial, notificada à
RFB em 22/08/2017, que ordenou a análise dos pedidos acima identificados no
prazo de 30 dias.
No tópico “Do Início do Procedimento Fiscal”, o Auditor Fiscal descreve as
diversas intimações realizadas, destaca que houve repetidas solicitações de
prorrogação de prazos de atendimento e que, em 06/11/2017, houve a juntada
parcial dos documentos e das informações requeridas. Relata que, na sequência, a
contribuinte ingressou com reclamação judicial, alegando que a “RFB vem
requerendo de forma contínua e interminável a apresentação de informações, as
quais vêm sendo cumpridas”. Informa que houve decisão judicial, cientificada à
RFB em 06/02/2018, concedendo o prazo de 5 dias para que a fiscalização
solicitasse todos os documentos necessários, em uma única vez, e proferisse sua
decisão. Informa que procedeu, então, à última intimação, mas que até a data de
emissão do despacho decisório a empresa não havia apresentado as informações
e documentos solicitados.
No tópico “Dados Cadastrais”, a fiscalização detalha as atividades econômicas
exercidas pela contribuinte.
No tópico “Análise da base de cálculo PIS/Cofins (devido) com fundamentação
legal”, narra que a contribuinte aufere receitas sujeitas aos regimes cumulativo e
não cumulativo, devendo apropriar seus créditos pelo rateio proporcional.
Informa que a manifestante foi intimada a apresentar informações relacionadas à
apuração do PIS e Cofins, mas que foram insuficientes, concluindo que:
3) Resta impossibilitada a apuração dos totais e respectivos percentuais das
receitas tributadas (percentual passível de dedução do devido no mês) e das
receitas não tributadas (percentual passível de ressarcimento);
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
3
4) Por fim, afigura-se a IMPOSSIBILIDADE DO RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS, determinado pela legislação em vigor.
15. Pelo exposto, INDEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
elencados no item II.
Esclarece que nas planilhas demonstrativas entregues, verificou que a empresa
classificou:
A) como produção própria – não tributada o produto NCM 49019900 – Livros,
brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas. Outros. Portanto,
foi intimada a informar: o local-endereço onde esses bens são produzidos;
máquinas utilizadas nessa produção (NCM das máquinas, data de aquisição, Nota
Fiscal, fornecedor, local de instalação.
B) produção própria – tributada prestações de serviços. Portanto, foi intimada a
apresentar: Nota Fiscal de Prestação de Serviços, respectivos recolhimentos
tributários, descrição detalhada dos serviços prestados.
Afirma que, em face das provas produzidas, constatou “que a empresa NÃO
POSSUI PRODUÇÃO PRÓPRIA; atua somente na COMERCIALIZAÇÃO de produtos”.
No tópico “Ações Judiciais”, narra que a empresa possui diversas ações judiciais
em trâmite relativas ao PIS e à Cofins, mas que ela informou que “nenhuma
possuía relação com os créditos das Contribuições Federais, constantes dos
pedidos de restituição/declarações de compensação tratados neste feito”.
Observa que nos pedidos de ressarcimento e respectivas declarações de
compensação, protocolizadas em 2016, a contribuinte os transmitiu, afirmando
que “não se encontra litigando em processo judicial sobre matéria que possa
alterar o valor a ser ressarcido/compensado”.
Aduz que as discussões travadas nessas ações judiciais podem alterar o resultado
final das receitas e, em consequência, os percentuais de rateio dos créditos, de
modo a não ser possível, antes do trânsito em julgado, se apurar corretamente o
total das receitas cumulativas e não cumulativas, bem como o total das receitas
tributadas e não tributadas.
Esclarece que, também por esse motivo, os pedidos de ressarcimento foram
indeferidos.
No tópico “Análise da base de cálculo dos créditos PIS/Cofins com fundamentação
legal”, narra que a análise dos créditos foi prejudicada em virtude dos seguintes
fatos:
a. Elementos da(s) planilha(s) do contribuinte que apresentam dados insuficientes
foram excluídos da análise: omissão de CNPJ, número da Nota Fiscal, data da
aquisição, nome fornecedor, finalidade do bem/serviço), setor de localização do
bem (para verificação da compatibilidade com a atividade da empresa), células
em branco/vazias, dados informados ilegíveis, dados informados em língua
estrangeira;
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
4
b. A omissão/divergência na informação de uma coluna ou linha, necessária para
análise dos demais elementos, pode acarretar a desconsideração parcial ou total
do demonstrativo/planilha.
c. Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, Xplicadas, de mesmo
número e mesmo emissor foram excluídas da análise, objetivando a não
concessão de créditos duplicados, triplicados, etc.
d. CNPJs de fornecedores de bens/serviços informados com erros e, em
consequência, não localizados na base de dados CNPJ/MF foram excluídos da
análise.
e. Cópias PDF de documentos ilegíveis, desfocadas, recortadas, montadas,
remontadas, rasuradas, sobrepostas consideram-se inidôneos para prova do
direito creditório, e foram excluídos da análise.
f. A entrega de documentos/elementos entregues anteriormente e já analisados,
no curso deste procedimento fiscal (entrega em duplicidade, multiplicidade), não
se sujeitam à reanálise.
Discorre, novamente, sobre as atividades econômicas exercidas pela contribuinte,
destacando que:
Ratifica-se assim o entendimento de que a empresa NÃO POSSUI PRODUÇÃO
PRÓPRIA. Além disso, a empresa afirma DESCONHECER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
nesse período.
[...]
iv. Resta comprovada, portanto, como atividade integral da empresa a
COMERCIALIZAÇÃO de produtos, na sua forma de REVENDA de produtos
fabricados por terceiros, inexistindo venda de produção própria.
[...]
vi. Pelo exposto, caracterizada a empresa como COMERCIAL REVENDEDORA,
consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos PISCOFINS:
- Bens utilizados como insumo para produção;
- Prestações de serviços utilizados como insumo para produção;
- Encargos de depreciação do ativo imobilizado.
A fiscalização aponta, outrossim, que a receita de livros e bens equiparados a
livros são tributados à alíquota zero do PIS/Cofins. Com base na Solução de
Consulta no 225, de 17/08/2005, da 6a Região Fiscal, entende que devem ser
“excluídos da base de cálculo de créditos PIS/COFINS aquisições de livros e
equiparados a livros”.
Na sequência, a autoridade fiscal analisa as diversas planilhas demonstrativas dos
créditos que foram entregues pela contribuinte.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
5
Relativamente à “Subpasta 1Bens – Pasta AnáliseDosCréditos1”, discorre sobre as
incongruências apresentadas, concluindo que:
iv. Portanto, houve a supressão/eliminação de elementos da planilha
1Bens_Analise1 elaborada pela Auditoria no total de R$ 764.491.571,78, assim
como a supressão de 547.387 linhas/elementos. Não foram apresentados
apontamentos, nem indicações, nem justificativas, nem esclarecimentos, nem
documentação dos elementos suprimidos.
v. Na data de 27/12/2017, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal e Termo de
Reintimação Fiscal – ciência em 28/12/2017, com a constatação da apresentação
dos elementos em desacordo com o solicitado, tendo sido a empresa reintimada a
efetuar a separação dos elementos, sem alteração do total apurado pela
Auditoria.
vi. Até o presente momento, a empresa NÃO APRESENTOU a planilha retificada e
regularizada.
vii. Entretanto, na data de 19/12/2017, a empresa protocolizou na 6a Vara Cível
reclamação alegando que: “a RFB vem requerendo de forma contínua e
interminável a apresentação de informações pela IMPETRANTE, as quais vem
sendo cumpridas.” Tendo sido o pleito deferido e decisão judicial proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 5020825-92.2017.4.03.6100, nos seguintes
termos:
[...]
A ciência se deu em 06/02/2018.
Assim sendo, considera-se a auditoria executante desde procedimento
cientificada da impossibilidade de expedição de intimações de elementos a partir
de 11/02/2018.
Assim sendo, considera-se a auditoria executante deste procedimento cientificada
da impossibilidade de expedição de reintimações de elementos a partir de
06/02/2018.
viii. Diante da impossibilidade de reintimação objetivando a regularização das
informações, não é possível a inclusão de qualquer valor relativo a aquisições de
BENS, na base de cálculo de créditos PIS/Cofins.
No que tange à “Subpasta 2Serviços – Pasta AnáliseDosCréditos”, aduz que a
empresa exerce atividade exclusivamente comercial, razão pela qual foram
excluídos da base de cálculo créditos apurados sobre os seguintes gastos sobre
bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos e encargos de
depreciação do ativo imobilizado.
Em relação à “Subpasta 3aAluguelMóveis - Subpasta 3Aluguel – Pasta
AnáliseDosCréditos”, explica que elas dizem respeito a créditos apurados sobre
aluguéis de bens móveis e que os dados apresentados foram analisados em
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
6
conformidade com a legislação de regência e decisões administrativas vigentes,
chegando-se à seguinte decisão:
ix. Portanto, consideram-se excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS,
toda aquisição, locação, depreciação, frete relativos a:
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos (contêineres, caixas, sacos,
sacolas, filmes plásticos, e outros artigos destinados ao transporte de insumos ou
produto final);
preparação dos produtos para o transporte como: empilhadeiras, paletes e
paletizadoras/paleteiras,
encaixotadeiras,
transportadoras
de
caixa,
empacotadeiras, esteiras de transporte e outros;
serviços de manutenção, parte e peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados
em empilhadeiras, utilizadas para o transporte interno de matérias–primas,
produtos intermediários e produtos acabados entre as linhas de produção e
destas para a expedição.
Serviços de movimentação de matéria-prima e/ou produto acabado, como, por
exemplo: manuseio, empacotamento, etc.
x. Também não foram incluídas na base de cálculo de créditos as
aquisições/locações:
Relativas a objetos/serviços/finalidades não relacionados com a atividade fim da
empresa;
Com omissão/divergência de CNPJ do locador;
Com omissão do objeto/serviço locado;
Com omissão da finalidade do objeto/serviço locado.
xi. Além disso, cabe observar que as despesas de Aluguel de Móveis são despesas
comuns, devendo se submeter ao rateio proporcional de créditos. Entretanto,
NÃO É POSSÍVEL O RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS, pelos motivos acima
expostos.
xii. Conclusão: inexistência de valores a serem incluídos na base de cálculo de
créditos PISCOFINS No que se refere à “Subpasta 3bAluguelImóveis - Subpasta
3Aluguel – Pasta AnáliseDosCréditos”, a fiscalização destaca, em relação aos
aluguéis de imóveis, após analisar a planilha “Aluguel 2013”, que:
f. Mutatis mutandis, a pessoa jurídica que paga despesas de aluguel de espaço
física, decorrente de contrato de sublocação faz jus ao corresponde crédito
PISCOFINS. Portanto, o direito ao crédito PISCOFINS, in casu, pertence ao
sublocatário.
g. Constatou-se que a empresa SARAIVA subloca espaço para a empresa
STARBUCKS – sublocatária (documento: STARBUCKS_AluguelImóveis).
h. Portanto, em relação aos valores pagos relativos a contrato de sublocação:
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
7
pertence à sublocatária STARBUCKs o direito a créditos PISCOFINS;
NÃO pertence à sublocadora SARAIVA o direito a créditos PISCOFINS.
i. Entretanto, na planilha Aluguel 2013, a empresa não informa os valores das
sublocações, para o devido abatimento/subtração/diminuição do valor da
locação.
j. Ressalte-se, ainda, a necessidade da realização de diligências fiscais junto aos
sublocatários (STARBUCKS e outros) para a ratificação desses contratos de
sublocação.
k. Ainda, intimada (18/01/2018), a empresa NÃO APRESENTOU:
• Cópia PDF dos Contratos e Aditivos (em vigência) de Locações e Sublocações dos
Imóveis;
• Cópia PDF do primeiro e do último comprovante de pagamento de locação e
sublocação (do período sob análise);
• Cópia da primeira e da última fatura de consumo de energia elétrica e
respectivos comprovantes de pagamento (do período sob análise).
l. Pelo exposto, consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos
PISCOFINS:
Locações não comprovadas com documentação idônea;
Locações não vigentes – sem a comprovação de sua vigência com contratos e
respectivos aditivos;
Pagamentos de locações efetuados a pessoa física;
Locações sem as informações das taxas de limpeza, segurança, propaganda,
condomínio, para abatimento;
Locações sem as informações das sublocações para abatimento.
[...]
n. Além disso, cabe observar que as despesas de Aluguel de Imóveis são despesas
comuns, devendo se submeter ao rateio proporcional de créditos. Entretanto,
NÃO É POSSÍVEL O RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS, pelos motivos expostos
acima.
Observa que as despesas de aluguéis de imóveis são despesas comuns, devendo
se submeter ao rateio proporcional dos créditos, o que não é possível pelos
motivos já expostos.
Em relação à “Subpasta 5FretesVendas – Pasta AnáliseDosCréditos”, narra que os
conhecimentos de transporte devem conter os requisitos elencados pela lei e,
ausente qualquer um desses elementos, ele não será idôneo a gerar créditos de
PIS/Cofins. Relata que:
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
8
g. Na data de 31/08/2017, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal, no qual é
solicitado o demonstrativo Fretes Sobre Vendas com: Conhecimento de
Transporte, dados da Transportadora, valores do frete, pedágio, seguro, descarga,
taxas, outros custos, endereço de entrega.
h. Na data de 21/09/2017 a empresa solicitou 20 dias de dilação de prazo.
i. Na data de 11/10/2017 a empresa solicitou 20 dias de dilação de prazo.
j. Na data de 17/10/2017, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal e Termo de
Reintimação Fiscal e Termo de Ciência, no qual o contribuinte foi cientificado de
que a documentação comprobatória dos fretes são os CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE, tendo sido concedido novo prazo para apresentação do
demonstrativo/planilha com todas as informações.
k. Na data de 06/11/2017 informa a impossibilidade do levantamento dos dados
relativos a Fretes sobre Vendas, da qual aproveitou créditos PISCOFINS.
l. A empresa apresentou as planilhas Fretes PA2013 e Fretes, as quais não contém
todas
as
informações
solicitadas
em
intimação
(31/08/2017)
e
reintimação(17/10/2017). Em decorrência da ausência de informações, esses
elementos não puderam ser analisados à luz da legislação/jurisprudência vigente.
m. Por outro lado, constatou-se nessas planilhas que os fretes não são relativos a
vendas; referem-se a transferências de mercadorias entre matriz-filiais,
filiaismatriz, filiais-filiais. A conclusão decorreu do cruzamento/confronto entre as
planilhas:
FILIAIS: elaborada com dados obtidos do cadastro CNPJ/RFB/MF;
Fretes: apresentada pela empresa
[...]
p. Restam, portanto, inadmitidos na base de cálculo de créditos PISCOFINS esses
valores decorrentes de fretes de transferência.
No que tange às despesas com fretes intituladas “CORREIOS”, assevera que as
despesas de envio de bens pelos Correios somente podem ser admitidas a gerar
créditos de PIS/Cofins quando o ônus da venda for suportado pela Saraiva.
Esclarece que na planilha apresentada não constam informações do número da
nota fiscal, da data da nota fiscal de venda e da mercadoria vendida para o devido
cruzamento com as notas fiscais eletrônicas constantes do SPED. Salienta que
verificou que nas vendas ao consumidor final são cobradas as despesas de
transporte (correios) na maioria das operações, de modo que é o consumidor
quem arca com as despesas em comento, não havendo como se apurar créditos
sobre tais dispêndios.
Relativamente à “Subpasta 6Armazenagem – Pasta AnáliseDosCréditos”, salienta
que a empresa informou não possuir créditos relacionados à armazenagem.
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
9
No que se refere à “Subpasta 7Depreciação – Pasta AnáliseDosCréditos”, informa
que, mesmo após diversas intimações, a contribuinte não apresentou
informações para a análise dos créditos vinculados aos encargos de depreciação.
Observa que, além disso, uma vez que a empresa é comercial revendedora, não
há o direito à apuração de créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado. Destaca que, em 21/09/2017, a empresa afirmou não possuir
créditos em relação à Amortização (Subpasta 8Amortização
- Pasta
AnáliseDosCréditos).
Em relação à “Subpasta 9OutrosCreditos - Pasta AnáliseDosCréditos”, aponta que
a as informações apresentadas indicam que “os elementos são referentes a
DEVOLUÇÕES de vendas e que intimada e reintimada para proceder à
classificação desses elementos, a empresa não apresentou planilha retificada”,
concluindo que:
Resta impossibilitada a subtração das devoluções (entradas) das vendas(saídas).
Em decorrência;
Resta impossibilitada a apuração dos totais e respectivos percentuais das receitas
tributadas (percentual passível de dedução do devido no mês) e das receitas não
tributadas (percentual passível de ressarcimento);
Resta impossibilitado o aproveitamento das devoluções na base de cálculo de
créditos PISCOFINS.
j.
Portanto,
consideram-se
não
ratificadas
as
informações/planilhas/demonstrativos apresentadas pelo contribuinte como
devoluções de vendas – outras operações com direito a créditos.
k. Conclusão: inexistência de valores a serem incluídos na base de cálculo de
créditos
PISCOFINS
Relativamente
à
“Planilha
7NFAjustesNegativos
–
1dNFERegimeNãoCumulativo
Subpasta
10AjustesNegativos
na
Pasta
AnáliseDosCréditos e na pasta Planilha Regime Não Cumulativo”, destaca que a
contribuinte classificou as operações de Ajustes Negativos no valor anual de R$
34.206.921,35, o qual não foi devidamente justificado, concluindo “pela
inexistência de créditos; portanto, não há possibilidade de deduzir esses ajustes
negativos”.
Em função do exposto, o pedido de ressarcimento foi indeferido e as respectivas
declarações de compensações foram não homologadas.
Cientificada em 03/09/2018, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade, em 02/10/2018, alegando, em síntese, o seguinte.
Inicialmente, no tópico “INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE POSSAM
ALTERAR OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS”, reclama que a decisão exarada alega
haver ações judiciais que poderiam alterar os créditos pleiteados ou prejudicar o
cálculo do rateio proporcional, o que está equivocado. Diz que não há qualquer
ação judicial em trâmite que possa prejudicar a análise dos pedidos de
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
10
ressarcimento. Esclarece que possui demandas sobre discussões diversas, mas
que essas não interferem no montante do crédito, a saber:
MS no 5017569-44.2017.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0000501-69.2017.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0023747-02.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0023921-11.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0024647-82.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0010523-94.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0003459-73.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0007488-69.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0007994-45.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0009416-55.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV; e MS no 1002129-03.2017.4.01.3200: para assegurar direito líquido
e certo de não incluir na BC das Contribuições ao PIS e à COFINS as receitas
decorrentes das vendas dentro da Zona Franca de Manaus.
Sustenta que é possível perceber que nenhuma dessas ações se relacionam com
os créditos pleiteados nos pedidos administrativos, que são decorrentes de
despesas essenciais à atividade econômica que desenvolve. Entende restar claro
que o objeto dos processos judiciais é diverso (e não influencia) do objeto dos
Pedidos de Ressarcimento/Compensação.
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
11
No tópico “DIREITO AO CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS”, discorre
sobre o conceito de insumos estabelecidos pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Reclama que a decisão utilizou conceito aplicável ao IPI como
referência para definir quais insumos gerariam, ou não, os créditos de PIS e
Cofins. Disserta sobre o regime da não cumulatividade dessas contribuições,
diferenciando-o daquele aplicável ao IPI. Sustenta que o critério mais consistente
para o fim de delinear quais dispêndios deverão ser considerados insumos na não
cumulatividade do PIS/Cofins se fundamenta na inerência da despesa em função
do fator de produção com o qual se relaciona. Argumenta que a técnica mais
acertada será aquela na qual se determinará o grau de essencialidade que o
insumo representa para a atividade-fim da empresa.
No tópico “PRECEDENTES DO CARF”, ressalta que esse tribunal administrativo já
pacificou entendimento no sentido de que o conceito de insumo para o PIS/Cofins
é diferente ao conferido ao IPI. Afirma que todo o bem ou serviço, ainda que
utilizado indiretamente na fabricação de bens e na prestação de serviços, gera
direito ao crédito. Transcreve diversas decisões do CARF a respeito do assunto.
Defende que são insumos os custos de produção ou prestação de serviço
necessários ao processo produtivo e, consequentemente, à atividade negocial
desenvolvida pela contribuinte. Pede que o despacho recorrido seja reformado,
haja vista que possui o direito de apurar créditos com base nas despesas
incorridas sobre insumos essenciais às suas atividades.
No tópico “ENTENDIMENTO DO E. STJ – SOB A SISTEMÁTICA DE REPETITIVO”,
relata que, em 22/02/2018, foi concluído o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, no qual o STJ pacificou o entendimento acima exposto. Afirma
estar claro seu direito a apurar créditos de PIS e Cofins sobre as despesas
essenciais e necessárias incorridas nas atividades econômicas que realiza.
No tópico “AS ATIVIDADES DA RECORRENTE E SUAS DESPESAS”, explica que atua
no varejo de livros, filmes, músicas, artigos de papelaria, informática, produtos
eletroeletrônicos, telefonia, games, conteúdo digital e viagens, sendo uma das
pioneiras no comércio eletrônico brasileiro e encontrando-se atualmente entre as
maiores empresas do setor no país. Relata que as redes de varejo são
consideradas veículos viabilizadores de distribuição dos produtos ao público
consumidor através de pontos de vendas. Esclarece que “se trata de uma relação
jurídica oculta de prestação de serviços de distribuição, da qual a compra e venda
é um meio para se atingir o objetivo negocial, qual seja, a colocação no varejo de
mercadorias e produtos, mediante a utilização de um sistema organizado, onde a
rede varejista é remunerada pela margem de revenda”.
Informa que o serviço de distribuição consiste na intermediação da sociedade
varejista entre a empresa fornecedora da mercadoria e o consumidor final.
Salienta que a cadeia em que se desdobra esse sistema mercadológico demonstra
que os consumidores finais desses bens dificilmente os adquirem dos fabricantes,
mas sim nos diversos estabelecimentos da varejista.
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
12
Ressalta que o seu objetivo econômico está atrelado à disseminação de suas lojas,
haja vista que é por meio delas que as mercadorias são inseridas no mercado.
Aponta que são muitas as despesas para padronização das unidades de sua
propriedade, situação que lhe obriga a incorrer em diversos gastos para o
adequado funcionamento das lojas.
Afirma que, em razão do exposto, possui o direito de tomar créditos em
decorrência das despesas incorridas nas suas diversas atividades, notadamente
sobre os seguintes custos:
Mão de obra temporária: explica que a mão de obra contratada fica na estrutura
da empresa sob suas ordens e subordinação e que os respectivos gastos devem
ser vistos como insumos, haja vista que são utilizadas na atividade-fim da
empresa, conforme está decidido na Solução de Consulta no 30/2010;
Segurança e vigilância: alega que esses serviços são inerentes ao exercício regular
de sua atividade, uma vez que garantem a integridade das mercadorias
armazenadas, dos consumidores e de seus empregados, ou seja, perfaz o critério
da essencialidade, uma vez que sem eles sua atividade comercial fica prejudicada;
Comissão sobre vendas de cartões de créditos/débitos: ressalta que as despesas
com taxas administrativas cobradas pelas operadoras de cartão configuram gasto
essencial à persecução de sua atuação como empresa varejista; alega que, nos
dias atuais, a maioria das transações de compra e venda ocorrem por meio dessas
máquinas, de modo que tais despesas é uma das mais essenciais à sua atividade;
Manutenção de software: explica que não só vende em suas diversas lojas físicas,
mas também pratica vendas via internet, de modo que a manutenção de software
é um serviço de engenharia, consistente na sua melhoria e reparação de defeitos;
aduz ser evidente que, para a manutenção da qualidade de seus serviços e
atendimento a clientes há a necessidade de uma tecnologia de informática para
sua consumação, sendo a manutenção de softwares um gasto imprescindível;
alega ter direito aos créditos com base na Solução de Consulta no 176, de 2013; •
Manutenção de Hardware: explica que a manutenção de hardware consiste no
conjunto de ações que visam a solucionar os problemas diagnosticados nos
computadores, ou seja, é uma despesa essencial para manter sua rede de
computadores funcionando corretamente; entende que, por isso, gera direito ao
crédito nos termos da Solução de Consulta no 120, de 2012;
Datacom: argui que o crescimento das vendas online no mercado varejista implica
a necessidade de adequar as estruturas das empresas à demanda dos
consumidores no ambiente eletrônico, o que torna evidente que as despesas
associadas com provedores de internet, servidores e aluguéis de “links” são
essenciais à persecução de seu objetivo social;
Aluguel de máquinas: argumenta que o aluguel de máquinas necessárias à
atividade da empresa enseja o desconto de créditos dada a previsão do inciso IV
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002; explica que as máquinas POS
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
13
são terminais que leem dados de cartões de crédito e débito, isto é, são
dispêndios necessários ao setor de varejo, tanto que a RFB já admitiu a
manutenção desses créditos por varejista (Solução de Consulta no 18/2013);
Callcenter: narra que utiliza da prestação de serviços de callcenter para atender
seus clientes e proceder à venda de produtos via telefone; afirma que sem esses
serviços os clientes ficam prejudicados na relação de compra, pois não teriam o
meio necessário para buscar o seu direito de troca e reclamações; aduz que eles
são essenciais porque estão intrinsicamente ligados à relação com o cliente final;
Aluguéis/Condomínio: argumenta que, ao contrário do decidido, prestou todas
informações para comprovar as despesas desse insumo; diz que tais despesas
representam custo necessário ao desenvolvimento de suas atividades negociais,
pois decorrem da locação de locais de relevância comercial para a instalação de
suas lojas, de modo que estão inseridos no conceito de insumo; salienta que,
ainda que não fosse essencial, em razão da proximidade desse dispêndio com o
pagamento de aluguel, o respectivo creditamento é autorizado pelo art. 3o, IV,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, conforme jurisprudência do CARF;
IPTU: pondera que os dispêndios relacionados ao recolhimento desse imposto
apresentam enquadramento similar às despesas de condomínio acima
mencionadas, pois são gastos de natureza contratual vinculados à locação de
lojas; frisa que, dada a proximidade entre os dispêndios com aluguel e IPTU, há o
entendimento de que todas os gastos relativos à locação de prédio, máquina ou
equipamento ensejam o respectivo creditamento, nos termos do IV do art. 3o das
Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002;
Fretes sobre vendas e intracompany: aduz que despesa incorrida com o frete na
venda gera o creditamento, conforme expressa previsão legal; sustenta que o
frete intracompany também é insumo, pois é custo essencial para o exercício da
atividade da empresa, conforme já vem se posicionando o CARF; aduz que não há
como vender mercadorias sem considerar todo o procedimento logístico; pondera
que o transporte das mercadorias entre empresas do mesmo grupo, ou empresas
diferentes, só serve para o fim de possibilitar a comercialização das mercadorias;
salienta que, assim, tal gasto se enquadra perfeitamente no conceito de insumos
para fins de creditamento do PIS e da Cofins;
Energia Elétrica: alega ser incontroverso que esses gastos geram créditos de
PIS/Cofins, uma vez que são custos essenciais às atividades desempenhadas e
estão expressamente previstos nas Leis no 10.637 e no 10.833.
Requer o provimento integral da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
14
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está
vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens,
de modo a inexistir insumo na atividade comercial.
AÇÕES JUDICIAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário
que possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito
creditório.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pela
contribuinte na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.1. DOS FATOS 4 SUMÁRIO PRELIMINARES AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE –
EQUÍVOCOS DO TRABALHO FISCAL DESCONSIDERAÇÃO TOTAL DO RATEIO. II.1.2
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE POSSAM VIR A ALTERAR OS PEDIDOS
ADMINISTRATIVOS
MÉRITO 10 III.1. LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS .. 10 III.1.1.
CONSIDERAÇÕES
INTRODUTÓRIAS
–
ASPECTOS
GERAIS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS 11 III.1.2.
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO SE
INSUMOS À LUZ DA TESE DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
NO RESP N° 1.221.170/PR 16 III.1.3.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
15
VÍCIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DEVIDA MOTIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA 20 III.1.3.1.
COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS
SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS PAGAS A
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
CALL CENTER POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA 39 POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE
TELEVENDAS E POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDA E FRETES “INTRACOMPANY”
AD ARGUMENTANDUM – POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
RELACIONADOS A GASTOS COM FRETE DE VENDA À LUZ DO INCISO II DO ARTIGO
3° DA LEI N° 10.833/03 E LEI N° 10.637/02 .
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS 57
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS 57 Ø “LOCAÇÃO DE MÁQUINA”
58 III.1.8.
63 LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES À CONDOMÍNIO E
IPTU LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA III.2. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA FORMALIDADE
MODERADA
PEDIDOS
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que, no âmbito da análise do rateio proporcional dos
créditos, apresentou, a requerimento da autoridade fiscal, diversas planilhas e documentos
comprobatórios do valor a ser considerado para fins de verificação, os quais teriam sido
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
16
sumariamente desconsiderados, tanto no procedimento de fiscalização quanto no acórdão
recorrido.
Em que pese o fato de apontar alguns equívocos no preenchimento das referidas
planilhas, a Autoridade Fiscal optou – indevidamente - por desconsiderar a
totalidade dos documentos apresentados, para chegar à conclusão de que não
seria possível quantificar a base de cálculo dos créditos, tampouco realizar o
rateio proporcional dos créditos.
Contudo, ainda que mantidos os alegados equívocos nas informações prestadas,
fato é que ao menos parte da documentação deveria ter sido considerada e,
assim, utilizada para verificação dos créditos em questão. Em outras palavras, não
é razoável desconsiderar toda a documentação e as informações prestadas como
procedido pela Autoridade Fiscal.
No entanto, verifica-se que os pedidos de ressarcimento foram indeferidos por
diversas razões. Primeiro porque a fiscalização informou que a recorrente não trouxe aos autos
provas suficientes para que se pudesse fazer o rateio proporcional, uma vez que ela aufere
receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não cumulativo e não demonstrou corretamente quais
operações (entradas e devoluções) estariam sujeitas a um e ao outro regime. Destaca que, após
reclamação judicial da contribuinte, teve apenas mais uma oportunidade para buscar as
informações necessárias, mas que a interessada não cumpriu a última intimação realizada.
Outro motivo do indeferimento do pleito foi o fato de a contribuinte possuir em
trâmite diversas ações judiciais relativas ao PIS e à Cofins, as quais, segundo o relato fiscal,
inviabilizaram a análise dos pedidos de ressarcimento, uma vez que o resultado delas poderão
interferir no valor final das receitas auferidas e, consequentemente, podem alterar os percentuais
de rateio a serem aplicados para a correta apuração dos créditos a serem ressarcidos.
Uma terceira razão para o indeferimento foi a constatação da existência de diversos
problemas nas planilhas demonstrativas entregues pela contribuinte, conforme relatado no item
“2. Análise Prejudicada”. Em resumo, as provas foram produzidas, em grande parte, com omissão
de CNPJ, do número da nota fiscal, da data de aquisição do bem, da finalidade do bem/serviço,
assim como existiam documentos ilegíveis, entre outras várias incorreções indicadas no feito
fiscal.
Outra fundamentação utilizada pela autoridade fiscal para a glosa dos créditos foi o
fato de a empresa exercer atividade exclusivamente comercial. Nesse caso, a fiscalização glosou os
créditos calculados sobre dispêndios com insumos (bens e serviços) e aqueles apurados sobre
encargos de depreciação.
A fiscalização apontou, ainda, diversos problemas específicos nos arquivos
entregues pela manifestante, a saber:
Subpasta 1Bens: em função dos erros apontados, a fiscalização suprimiu da
planilha 1Bens_Analise1 o valor de R$ 764.491.571,78, em relação ao qual não
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
17
foram apresentadas justificativas, esclarecimentos ou qualquer documentação
para a correção do problema; Subpasta 3aAluguelMóveis - Subpasta 3Aluguel:
foram glosados créditos apurados sobre:
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos; preparação dos produtos
para o transporte como: empilhadeiras, paletes e paletizadoras/paleteiras,
encaixotadeiras, transportadoras de caixa, empacotadeiras, esteiras de transporte e outros;
ção, parte e peças, e combustíveis e lubrificantes
aplicados em empilhadeiras utilizadas no transporte interno de matérias-primas,
produtos intermediários e produtos acabados; serviços de movimentação de
produto acabado, como manuseio e empacotamento etc.; aquisições/locações
relativas a objetos/serviços/finalidades não relacionados à atividade fim da
empresa e/ou com omissão/divergência de CNPJ do locador, omissão do
objeto/serviço locado e omissão da finalidade do objeto/serviço locado; Subpasta
3bAluguelImóveis - Subpasta 3Aluguel: foram glosados créditos de imóveis
sublocados e créditos de locações não comprovadas com documentação idônea,
bem como locações não vigentes, locações efetuadas de pessoa física, locações
sem as informações das taxas de limpeza, segurança, propaganda, condomínio
para o devido abatimento e locações sem informações das sublocações; Subpasta
4EnergiaElétrica: foram glosados créditos calculados sobre gastos com energia
elétrica de imóveis cujos aluguéis não foram comprovados; Subpasta
5FretesVendas:
conhecimentos de transporte: glosas de créditos calculados sobre gastos com
transferência de produtos entre filiais e/ou em função da ausência das informaçõ
despesas com os Correios foram arcadas pelo cliente final; Subpasta
9OutrosCreditos: glosa dos créditos informados na rubrica “Outros Créditos” pelo
fato de a empresa não ter apresentado informações comprovadoras do direito
requerido; Planilha 7NFAjustesNegativos: foram informados como Ajustes
Negativos dos créditos o valor anual de R$ 34.206.921,35, os quais não foram
devidamente justificados após as diversas intimações feitas, havendo, como
consequência, a desconsideração desses ajustes.
No entanto, a recorrente defende que não houve preclusão acerca das glosas
realizadas relacionadas a “Subpasta 9OutrosCreditos, Planilha 7NFAjustesNegativos e Subpastas
1Bens”. Além disso, reitera que inexistem ações judiciais capazes de modificar os créditos
informados nos pedidos de ressarcimento ou, menos ainda, de afetar a base de cálculo utilizada
para fins de apuração do rateio proporcional. Ressalta que nenhuma das demandas atualmente
em trâmite guarda relação com os créditos pleiteados, os quais decorrem de despesas
indispensáveis ao exercício da atividade econômica que desenvolve.
Portanto, considerando-se o exposto acima, resta claro que não merece prosperar
a alegação da C. Turma Julgadora a quo, referente à não defesa de glosas
realizadas
relacionadas
a
“Subpasta
9OutrosCreditos,
Planilha
7NFAjustesNegativos e Subpastas 1Bens”.
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
18
Isso porque tais glosas pela Autoridade Fiscal decorrem justamente da suposta
ausência de documentação comprobatória idônea, a qual é frontalmente rebatida
pelos pontos acima aduzidos.
De fato, conforme esclarecido acima todas as provas devidas foram apresentadas
ao curso do procedimento de Fiscalização, de modo que tais alegações genéricas
não podem prosperar.
Assim, demonstrados os vícios do trabalho da Autoridade Fiscal e repisado que as
provas devidas foram apresentadas nestes autos, cabe a este E. CARF afastar a
suposta preclusão indicada pelo acórdão recorrido, em relação a tais glosas,
reconhecendo o direito creditório sob apreço.
Nesse sentido, a recorrente argumenta que a decisão recorrida valeu-se de conceito
próprio do IPI como parâmetro para definir quais insumos seriam aptos, ou não, a gerar créditos
de PIS e Cofins, o que reputa inadequado e superado. Sustenta que o critério mais consistente
para a delimitação dos dispêndios qualificáveis como insumos, no regime da não cumulatividade
das referidas contribuições, deve estar fundamentado na inerência da despesa em relação ao fator
de produção ao qual se vincula.
Como bem apontado pela C. Turma Julgadora a quo, a maioria das ações judiciais
relativas às contribuições PIS/COFINS discute o direito à aplicação da alíquota zero
de PIS/COFINS-importação no desembaraço do aparelho denominado E-Reader
(leitor de livros digitais), com exceção dos processos (a) 0014860-
29.2014.4.03.6100 e (b) 1002129 03.2017.4.01.3200.
No que diz respeito à primeira (a), destaque-se que foi Mandado de Segurança
(“MS”) impetrado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
materializado nos seguintes processos administrativos de cobrança n.o
10880.721.736/2014-14; 10880.721.737/2014-69 e 10880.721.698/2014-08, até
que ocorra o julgamento definitivo (trânsito em julgado administrativo) dos
processos administrativos de crédito relacionados.
Ou seja, até os seus respectivos encerramentos, demonstrou-se que não
poderiam obstaculizar a emissão da correspondente certidão de regularidade
fiscal. Logo, resta claro que tal MS jamais seria hábil para impactar no direito
creditório pleiteado.
No que se refere à segunda (b), havia sido impetrado MS para reconhecer o
direito de não recolher não recolherem PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas de mercadorias realizadas dentro da Zona Franca de
Manaus (“ZFM”).
Ora, embora a referida ação trate das contribuições ao PIS/COFINS, conforme
esclarecido em sede de Manifestação de Inconformidade, resta claro que, de igual
modo, não se relacionam, de forma alguma, com os créditos pleiteados no pedido
administrativo!
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
19
Por fim, com relação às ações que versam sobre tributação do E-Reader, é
necessário reconhecer que os créditos ora discutidos não guardam relação com a
venda dos leitores de livros digitais, de modo que estes não influenciam a
existência do direito creditório, nem a proporcionalidade do rateio discutido, uma
vez que não compõem o montante transmitido no PER/DCOMP.
Além disso, acrescenta que há numerosos precedentes no âmbito do CARF acerca
do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e Cofins e que o Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser legítima
a apuração de créditos das contribuições sobre todas as despesas essenciais e necessárias
incorridas no desenvolvimento das atividades econômicas do contribuinte.
Assim, descreve as atividades que exerce, esclarecendo que atua no varejo de
livros, filmes, músicas, artigos de papelaria, informática, produtos eletroeletrônicos, telefonia,
games, conteúdo digital e serviços relacionados a viagens.
Por fim, alega possuir direito sobre os seguintes custos:
Mão de obra temporária; Segurança e vigilância; Comissão sobre vendas de
cartões de créditos/débitos; Manutenção de software; Manutenção de
Hardware; Datacom; Aluguel de máquinas; Callcenter; Aluguéis/Condomínio;
IPTU; Fretes sobre vendas e intracompany; e Energia elétrica.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente não se
defendeu das glosas realizadas na “Subpasta 9OutrosCreditos” e “Planilha 7NFAjustesNegativos”,
bem como não teceu qualquer comentário a respeito das diferenças apontadas na “SubPasta
1Bens”. Logo, é de se aplicar o art. 17 do Decreto no 70.235/72, diploma regulador do Processo
Administrativo Fiscal, quanto às matérias não expressamente contestadas:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, não obstante o esforço da recorrente, constata-se que as matérias
supracitadas se encontram acobertadas pela preclusão, o que impede sua reapreciação no
presente momento processual.
Ônus da prova
Quanto à questão probatória, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a
recorrente não produziu em sua defesa nenhuma prova adicional que pudesse comprovar os
créditos pleiteados ou que saneasse as diversas incorreções indicadas pela fiscalização. Anexou
apenas cópias das ações judiciais que tem em curso, referenciadas no relatório. Nada mais.
Além do mais, apesar de o despacho decisório apontar de forma clara a
inviabilidade de se reconhecer qualquer crédito com base nas provas produzidas,
a contribuinte não teceu qualquer consideração a respeito dos erros relatados,
bem como não fez qualquer alusão a respeito da dificuldade que a fiscalização
teve em obter provas quanto ao direito alegado.
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
20
Dessa forma, as falhas nos demonstrativos entregues pela recorrente no curso do
procedimento fiscal, que resultaram no indeferimento dos pedidos de ressarcimento, não foram
corrigidas com a apresentação da manifestação de inconformidade.
No entanto, apesar de o despacho decisório apontar de forma clara a inviabilidade
de se reconhecer qualquer crédito com base nas provas produzidas, a recorrente não teceu
qualquer consideração a respeito dos erros relatados, bem como não fez qualquer alusão a
respeito da dificuldade que a fiscalização teve em obter provas quanto ao direito alegado.
Dessa forma, a situação descrita, por si só, é suficiente para o improvimento do
recurso, uma vez que, tratando-se de créditos da não cumulatividade registrados pelo sujeito
passivo, incumbe a este o ônus de comprovar a efetiva existência do crédito.
De maneira geral, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Consigne-se, ainda, que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para a compensação que o crédito seja líquido e certo.
Ademais, o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é da recorrente,
segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36.
Nesse sentido, a ausência de comprovação impede o deferimento de qualquer
crédito à contribuinte. Registre-se que a fiscalização promoveu reiteradas intimações com vistas à
apuração do crédito pleiteado, buscando esclarecer dúvidas quanto à sua certeza e liquidez.
Contudo, além de não apresentar as informações requeridas, a contribuinte ajuizou reclamação
judicial, pleiteando que a autoridade fiscal se abstivesse de novas solicitações, ao mesmo tempo
em que informou ao juízo haver cumprido integralmente as exigências formuladas.
Todavia, não é o que se constata nos autos. A autoridade fiscal apontou diversas
inconsistências nas informações apresentadas pelo sujeito passivo, descrevendo de forma
pormenorizada cada uma das falhas identificadas. Ainda assim, mesmo ciente do entendimento
fazendário, o sujeito passivo optou por permanecer silente em seu recurso voluntário, deixando
de impugnar as alegações da autoridade fiscal e de apresentar novos elementos probatórios.
Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da certeza e liquidez dos
créditos pleiteados, impõe-se a manutenção do indeferimento dos pedidos de ressarcimento.
Das ações judiciais em trâmite
No que se refere às ações judiciais relativas ao PIS/Pasep e à Cofins em curso,
verifica-se que tais demandas discutem, predominantemente, o direito à aplicação da alíquota
zero sobre as receitas de vendas, no mercado interno, de leitores de livros digitais. Outras ações
versam sobre a aplicação da alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação de
leitores de livros digitais. Há, ainda, demanda judicial que busca o reconhecimento do direito de
exclusão, da base de cálculo das referidas contribuições, das receitas decorrentes de vendas
realizadas no âmbito da Zona Franca de Manaus.
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
21
No entanto, a recorrente reitera que:
Como bem apontado pela C. Turma Julgadora a quo, a maioria das ações judiciais
relativas às contribuições PIS/COFINS discute o direito à aplicação da alíquota zero
de PIS/COFINS-importação no desembaraço do aparelho denominado E-Reader
(leitor de livros digitais), com exceção dos processos (a) 0014860-
29.2014.4.03.6100 e (b) 1002129 03.2017.4.01.3200.
No que diz respeito à primeira (a), destaque-se que foi Mandado de Segurança
(“MS”) impetrado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
materializado nos seguintes processos administrativos de cobrança n.o
10880.721.736/2014-14; 10880.721.737/2014-69 e 10880.721.698/2014-08, até
que ocorra o julgamento definitivo (trânsito em julgado administrativo) dos
processos administrativos de crédito relacionados.
Ou seja, até os seus respectivos encerramentos, demonstrou-se que não
poderiam obstaculizar a emissão da correspondente certidão de regularidade
fiscal. Logo, resta claro que tal MS jamais seria hábil para impactar no direito
creditório pleiteado.
No que se refere à segunda (b), havia sido impetrado MS para reconhecer o
direito de não recolher não recolherem PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas de mercadorias realizadas dentro da Zona Franca de
Manaus (“ZFM”).
Ora, embora a referida ação trate das contribuições ao PIS/COFINS, conforme
esclarecido em sede de Manifestação de Inconformidade, resta claro que, de igual
modo, não se relacionam, de forma alguma, com os créditos pleiteados no pedido
administrativo!
Por fim, com relação às ações que versam sobre tributação do E-Reader, é
necessário reconhecer que os créditos ora discutidos não guardam relação com a
venda dos leitores de livros digitais, de modo que estes não influenciam a
existência do direito creditório, nem a proporcionalidade do rateio discutido, uma
vez que não compõem o montante transmitido no PER/DCOMP.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, o desfecho dessas ações judiciais possui
potencial para influenciar o montante das receitas não tributadas e, consequentemente, o cálculo
do rateio proporcional.
Isso porque o legislador, ao estabelecer o método do rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês,
estabeleceu que somente o montante da receita auferida que integrar a base de cálculo a ser
submetida, efetivamente, à incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins é que deve ser
considerado para efeito de cálculo da relação percentual existente para o rateio proporcional aos
custos, despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento de créditos das mencionadas
contribuições.
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
22
Nesse sentido, a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, veda o ressarcimento
nesses casos:
Art. 56. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre
calendário que possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. O representante legal da pessoa jurídica, ao formalizar pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, deverá prestar declaração, sob as
penas da lei, de que o crédito requerido não se encontra na situação referida no
caput.
Dessa forma, verifica-se que o procedimento utilizado pela fiscalização encontra
respaldo na legislação de regência, uma vez que a instrução normativa supracitada veda o
ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-calendário que possa ter seu valor
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial.
Conceito de insumos
A recorrente defende que a autoridade Fiscal tolheu o seu direito de crédito com
base em seu objeto social, por considerar que por se tratar de empresa comercial revendedora,
não possuindo produção própria nem efetuando prestação de serviços, não há possibilidade de
apurar créditos de bens e serviços utilizados como insumos.
Frise-se, por oportuno, que a Autoridade Fiscal em momento algum analisou os
referidos insumos sobre a óptica de sua essencialidade e relevância. Pelo
contrário, a análise fiscal pautou-se unicamente na alegada impossibilidade de
apropriação de créditos de insumos em razão da atividade comercial desenvolvida
pela Recorrente.
Conforme será demonstrado abaixo, a desconsideração de tais créditos jamais
poderá prevalecer, tendo em vista (i) o entendimento pacificado pelo E. STJ, sob o
rito dos recursos repetitivos, sobre o conceito de insumos para fins de créditos de
PIS/COFINS através do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR; (ii) a
consequente falta de motivação do Despacho Decisório; e (iii) a evidente
essencialidade e relevância de tais insumos no processo produtivo da atividade
econômica da Recorrente.
(...)
Portanto, evidente que, de acordo com a legislação e jurisprudência, o conceito
de insumo, dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-
cumulatividade de PIS e COFINS, deve ser entendido como todo e qualquer custo
ou despesa essencial ou relevante à atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, o que significa que a análise acerca do enquadramento de
determinado bem ou serviço como insumo deverá ser casuística, ou seja, à luz das
circunstâncias específicas do caso concreto.
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
23
A partir dessa constatação, conforme será esclarecido a seguir, conclui-se, de
forma imediata, que: (a) é incorreta a premissa adotada pela Autoridade Fiscal no
sentido de que não seria possível a apropriação de créditos relacionados à
aquisição de insumos por empresas comerciais/varejistas/atacadistas; e que (b) a
(im)possibilidade de apropriação de créditos relativos à aquisição de insumos pela
Recorrente somente pode se dar a partir de uma análise individualizada/casuística
de essencialidade e relevância dos serviços à atividade econômica por ela exercida
– o que, aliás, rememora-se, restou deveras prejudicado uma vez que a
Autoridade Fiscal não juntou aos autos as planilhas elaboradas para fundamentar
as glosas de forma individualizada, mencionadas ao longo da Informação Fiscal
que acompanhou o Despacho Decisório.
Conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que as glosas dos créditos relacionados
a insumos (bens e serviços) foram realizadas por dois motivos: falta de provas (questão já
examinada) e pelo fato de a empresa exercer atividade econômica exclusivamente comercial.
Relembre-se o que afirmou a fiscalização:
Tendo sido caracterizada a empresa como COMERCIAL REVENDEDORA, SEM
PRODUÇÃO, consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos PISCOFINS: -
Bens utilizados como insumo para produção; - Prestações de serviços utilizados
como insumo para produção; - Encargos de depreciação do ativo imobilizado.
Por outro lado, a recorrente reitera que os critérios de essencialidade e de
relevância trazidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR devem ser analisados à luz da
atividade econômica que desenvolve.
No entanto, de acordo com a DRJ, os créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos só podem ser apropriados por prestadores de serviços ou por
produtores ou fabricantes de bens ou produtos destinados à venda. Portanto, a utilização do
conceito de insumo é própria de prestadores de serviços, produtores e fabricantes. Por
consequência, os conceitos de essencialidade e de relevância, que estão intrinsecamente
relacionados ao conceito de insumo, não são aplicáveis ao presente caso no que tange à atividade
da empresa. Nesse sentido, o Parecer Normativo (PN) COSIT no 05/2018, vinculante aos julgadores
administrativos de 1a instancia, estabeleceu que:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
24
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
Dessa forma, a DRJ reitera que não encontra respaldo na lei a pretensão da
recorrente no sentido de haver insumos na atividade de revenda de bens. Além disso, reitera que:
Quanto aos créditos sobre encargos de depreciação, igualmente não há direito
para as empresas exclusivamente comerciais, haja vista que o artigo 3o, VI, c/c
com o inciso III do seu § 1o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 exigirem, na
apuração do crédito sobre encargos de depreciação, que os bens do ativo
imobilizado sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Por conseguinte, não há previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS
sobre encargos de depreciação sobre bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na atividade de revenda de mercadorias.
No tocante às despesas referentes às taxas de administração de cartão de crédito,
bem como serviço de vigilância e monitoramento eletrônico, serviços de televendas e call center e
serviços de tecnologia da informação, a recorrente reitera que tais despesas são essenciais à sua
atividade, porque figuram como parcela significativa de forma de pagamento por seus clientes e
por essa razão é um serviço vital para o fomento de suas vendas.
Assim, a Recorrente adaptou-se a esta realidade, dentro de seu nicho de atuação
(comercialização de produtos ligados à cultura, lazer e informação), de forma que
não poderia se furtar à adoção desta forma de pagamento cada vez mais comum
entre os brasileiros, considerando a digitalização das transações na economia.
No caso, além das vendas em suas lojas físicas, há que se considerar o volume de
negociações realizadas em ambiente virtual, por meio de sua atividade de e-
commerce (https://www.saraiva.com.br), nos quais é necessário que ofereça aos
seus clientes várias alternativas de pagamento - como cartão de crédito, boleto
bancário e Paypal - justamente com a finalidade de viabilizar a maior quantidade
de vendas possível e, assim, exercer seu objeto social.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo CARF em casos análogos,
conforme precedentes a seguir transcritos:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
25
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator: Márcio Robson
Costa)CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito;
(ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 26 de novembro de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU
DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
(ACÓRDÃO 3101-003.934 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 16 de outubro de 2024 – Relatora: LUCIANA FERREIRA BRAGA).
Assim, verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe autorização
expressa à dedução de créditos apurados sobre as despesas supracitadas, razão pela qual deve ser
mantida a glosa. Isso porque tais dispêndios, para empresas comerciais, configuram despesa
operacional e não insumo essencial.
Nesse sentido, a Súmula CARF 234 de 2025, estabelece que empresas comerciais
(varejo/atacado) não podem apurar créditos de não-cumulatividade do PIS/Cofins baseados no
art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, pois estes não se enquadram como
insumos diretos.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No que se refere às despesas decorrentes de fretes, verifica-se que a autoridade
fiscal promoveu a glosa integral dos valores, em razão da ausência de documentos
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
26
comprobatórios capazes de atestar o montante de crédito apropriado. Tal entendimento foi
corroborado pela DRJ no acórdão recorrido.
Como é cediço, no âmbito de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou
não com declaração de compensação, incumbem ao sujeito passivo a demonstração do direito
creditório alegado, o que não se verificou no presente caso.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 217, a qual veda o aproveitamento de crédito
de PIS e Cofins sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo sujeito
passivo. Tal entendimento decorre do fato de que esse transporte ocorre após o encerramento do
ciclo produtivo, não se configurando como insumo essencial, o que impede o aproveitamento de
crédito na sistemática não cumulativa.
Por fim, a recorrente reitera a legitimidade da apropriação de créditos relativos a
aluguéis de imóveis, aluguéis de máquinas e equipamentos, despesas com condomínio e IPTU,
bem como serviços de energia elétrica. Entretanto, a autoridade fiscal glosou os valores
mencionados sob o fundamento de que não foram localizados elementos probatórios suficientes
para demonstrar a existência do direito creditório.
Quanto a essa questão, a manifestante pede a reversão de glosas sobre diversas
despesas. Entretanto, considerando o exposto no item anterior, ainda que houvesse provas
demonstrando as despesas informadas, o que não há, não haveria como apurar créditos sobre os
gastos abaixo discriminados, tendo em vista, como a própria contribuinte alegou, que eles seriam
bens e serviços utilizados como insumos:
Mão de obra temporária; Segurança e vigilância; Comissão sobre vendas de
cartões de créditos/débitos; Manutenção de software; Manutenção de Hardware;
Datacom; Callcenter; IPTU; e Fretes sobre vendas e intracompany.
No que se refere aos créditos sobre aluguéis, sejam de máquinas e equipamentos,
sejam de bens imóveis, cujos créditos se enquadram em dispositivo legal diverso, verifica-se a
ausência de provas suficientes para demonstrá-los. Releva destacar que o despacho decisório
apontou diversas falhas na comprovação do crédito, lacunas que não foram sanadas no recurso
apresentado.
Quanto aos fretes incidentes sobre vendas, o direito ao crédito somente se
configura quando o encargo for efetivamente suportado pelo sujeito passivo, o que não restou
comprovado nos autos. No tocante aos fretes de produtos entre filiais da empresa (fretes
intracompany), que poderiam ser apurados como serviços utilizados como insumos, também não
se reconhece o direito aos créditos, seja pela vedação prevista no inciso V do §2o do artigo 176 da
Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, seja pelo fato de a contribuinte
exercer exclusivamente atividade comercial.
No que concerne à energia elétrica, não se verificam nos autos elementos
comprobatórios que justifiquem o crédito pleiteado. Observa-se, em especial, que os créditos
foram indeferidos relativamente aos gastos com energia elétrica de imóveis cujos valores de
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.267 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721126/2017-67
27
aluguel não foram demonstrados. Ademais, não houve qualquer esclarecimento por parte do
sujeito passivo quanto às inconsistências apontadas no despacho decisório, inviabilizando, assim, a
concessão de qualquer crédito.
Dessa forma, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido. Ademais, cumpre ressaltar que a recorrente dispunha de todas as
oportunidades, no curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para apresentar
os elementos suficientes e necessários à demonstração de seu direito creditório.
Não se justifica, no presente caso, a realização de diligência, seja para suprir
eventual carência probatória, uma vez que tal medida não se constitui em remédio processual
apto a suprir omissão injustificada do contribuinte, seja para atender eventual necessidade de
análise técnica dos documentos apresentados, pois a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são
plenamente capazes e tecnicamente habilitados para examinar as questões submetidas à
apreciação. No presente caso, entretanto, tais documentos sequer foram juntados aos autos,
comprometendo a própria verificação da verdade material no procedimento de apuração do
crédito.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 5068
DF CARF MF
Original